Tribunal: TJES
Processo: 5003843-26.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003843-26.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECORACOES NOVO LAR LTDA - ME
RECORRIDO: REGINA LUCIA SOUZA SARTORIO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Certificada a tempestividade e preparo regular,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto por Decorações Novo Lar, em face da sentença proferida pelo Juízo singular, que determinou a restituição do valor de R$ 5.206,00 a autora, ora recorrida, bem como a devolução do material.

A recorrente apresentou recurso, objetivando a reforma de sentença, ao argumento da existência de prescrição quanto ao desfazimento, bem como a impossibilidade do negócio jurídico, posto que as persianas foram compradas junto ao fabricante e prontas para serem instaladas, e que a devolução do valor de R$ 5.206,00 e a entrega do produto, ensejaria dupla condenação.

É o relatório. Decido.

Alega a recorrente a existência da prescrição quanto pretensão do desfazimento da coisa, posto que ultrapassado 90 (noventa) dias da aquisição, nos termos do art. 26, II, do CPC.

No entanto, tenho que não assiste razão a recorrente, posto que no caso in concreto, não obstante o contrato verbal tenha se formado no ano de 2015, não há que se falar em vícios aparentes ou de difícil constatação de vícios aparentes, uma vez que os produtos adquiridos sequer foram entregues para a recorrida.

Com relação ao negócio pactuado entre as partes,
com bem registrou o Juízo a quo o imbróglio instaurado no presente caso, se deu por culpa de ambas as partes. Isso porque, não é possível identificar qual foi o objeto da transação verbal: material, qualidade e quantidade. Sendo incontroverso apenas a existência de um pacto verbal e o pagamento realizado.

Penso que a recorrida, na condição de consumidora ao realizar o pagamento da quantia de R$ 11.720,00 + R$ 2.486,00, totalizando a importância de R$ 14.206,00, deveria ao menos ter exigido, no ato da compra, a entrega de recibo correspondente.

Por sua vez, a recorrente, que na qualidade de fornecedora do produto, dada as circunstâncias da transação (compra e pagamento, para entrega futura, com data imprecisa) deveria ao menos ter formalizado um contrato dispondo a respeito das disposições da contratação. Além disso, em virtude da compra realizada, também deveria, sem dúvidas, possuir a nota fiscal do produto adquirido e que seria destinado à recorrida.

In casu, não obstante tenha sido invertido o ônus da prova, a recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de falha na prestação do serviço, muito pelo contrário, deixou de fornecer informações básicas a parte consumidora, e por essa razão, deve responder pelos prejuízos causados.

Nos termos do art. 6, III, do CDC, é direito básico do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”,
cujas medidas a recorrente não logrou êxito em comprovar o atendimento.

Deste modo,
o desfazimento do negócio jurídico é medida que se impõe, todavia, não de forma completa, consoante elucidação abaixo.

Conforme relatado pela recorrente em audiência de instrução e julgamento, os produtos adquiridos pela recorrida possuem preço de custo de aproximadamente R$ 9.000,00 (fato este não impugnado oportunamente pela parte, portanto, incontroverso), referente a fábricas e fornecedores de materiais, motivo pelo qual, o desfazimento do negócio, com a devolução integral do valor pago pela recorrida causaria prejuízo à recorrente.

Portanto, tenho por acertada a medida adotada pelo Juízo de origem, ao determinar o desfazimento do negócio jurídico de forma parcial, isto é, do valor total pago pela recorrida R$ 14.206,00 (R$ 9.000,00 de preço de custo e R$ 5.206,00 de lucro), a recorrente deverá ressarcir aquilo que obteria a título de lucro, devendo entregar o produto (a preço de custo) a recorrida, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de ambas as partes.

Pelo art. 6º, da mesma Lei dos Juizados Especiais, o juiz adotará em cada caso a
decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do
bem comum. Convenço-me que a decisão adotada neste caso é
justa e equânime
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Condeno o recorrente a suportar custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 10 (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.